Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela RECORRENTE/RÉ, em face do Acórdão que conheceu e não proveu o recurso, mantendo a sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60479836).
3. Em suas razões recursais, a embargante alega contradição no julgado, porquanto o julgamento foi contrário às provas dos autos. Assevera que a testemunha Sra. I. de C. F. N. relatou não ter presenciado nenhuma agressão ou utilização de algemas. Aduz que "apesar dos ferimentos do embargado possam ser condizentes com uso de algemas, é certo que a prova testemunhal é de vital importância para o caso, ainda mais quando o embagado praticou crime sexual contra uma mulher e tenha criado os ferimentos para alterar a situação e se eximir de crime." Requer seja sanada a contradição "quanto a prova do não uso de algemas, conforme testemunha ouvida em juízo, que seja reformado o acórdão e afastada a obrigação de reparar por danos morais, haja vista que a empresa comprovou suas alegações de defesa com a oitiva da testemunha Sra. I. de C. F. N."
4. Sem contrarrazões (ID 61001630).
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Ocorre "omissão" quando não há tratamento de uma questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A contradição acontece na existência de uma divergência interna na decisão, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. A "obscuridade", por sua vez, refere-se à falta de clareza no dispositivo, podendo ocorrer, por exemplo, devido à incoerência entre a fundamentação e a conclusão da decisão.
7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. Sobre o uso das algemas o acórdão expressamente decidiu que: "(...) 4. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor registrou boletim ocorrência no 1.636/2023, na 32a Delegacia de Polícia (ID 58201025); o laudo do IML atesta: "(...) 3. Histórico Atendido(a) no IML em razão de agressão fisica ocorrida as 22:30 horas do dia 22/03/2023, nas seguintes condições: afirma ter sido agredido com socos no tórax e algemado por seguranças de um mercado (SIC). 4. Descrição Equimose avermelharia em placa na face posterior do punho direito e equimose avermelhada em faixa na face anterior do punho esquerdo. (...) 6. Conclusão Lesões contusas recentes. (...)" (ID 58201025 - pág.4). A testemunha I. D. C. F. N. disse na audiência de instrução não reconhecer o autor e que não presenciou a abordagem. 5. No caso, em que pese a ré alegar que não foram utilizadas algemas pelos seguranças do estabelecimento, não restou comprovado nos autos tal defesa. (Art. 373, II, CPC). 6. Noutra plana, a imagem da lesão (Id 58201025 - pág. 6) é condizente com o uso do objeto, restando demonstrada a verossimilhança das alegações do autor (Art. 373,I,CPC) (...)" .
10. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
11. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
12. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
13. Não é demais repetir que em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, ainda que com a finalidade de prequestionamento, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado.
14. Embargos conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.